Tribunal: TJMT
Processo: 1026929-64.2023.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026929-64.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), IOSNEY ANDRADE FEITOSA - CPF: 023.677.681-96 (APELADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), ISNAILSON PEREIRA LIMA - CPF: 052.761.351-77 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 022.850.011-77 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ILICITUDE DE PROVAS DECORRENTES DE BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICADORAS DO FLAGRANTE. MITIGAÇÃO DO DIREITO À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. LICITUDE DAS PROVAS RECONHECIDA.
ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE).

SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença absolutória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que absolveu o apelado da imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) ao declarar a ilicitude das provas obtidas em busca domiciliar realizada sem mandado judicial, com base no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão:
As questões em discussão são: (i) definir se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial foi lícita, considerando os requisitos constitucionais para o ingresso forçado; (ii) analisar se as provas derivadas do ingresso domiciliar ilegal poderiam sustentar uma condenação por tráfico de drogas.

III. Razões de decidir:

1. O artigo 5º, XI, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio, admitindo mitigação em caso de flagrante delito, desde que comprovada a existência de fundadas razões previamente justificadas.

2. Consoante o entendimento do STF e STJ, a atuação dos policiais, precedida de fundadas razões de que no interior do domicílio ocorria situação de flagrante delito, é legítima. No caso em exame, os policiais visualizaram o apelado embalando entorpecentes dentro da residência e, mediante flagrante delito, ingressaram no imóvel. A diligência resultou na apreensão de substâncias ilícitas e apetrechos típicos do tráfico de drogas.

3. O conjunto probatório, incluindo os depoimentos dos policiais, foi considerado idôneo e corroborado por outros elementos constantes nos autos. Assim, as provas derivadas da busca domiciliar são válidas.

4. Em respeito ao duplo grau de jurisdição, a sentença que absolveu o réu foi anulada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, com análise do mérito processual.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido para reconhecer a licitude das provas oriundas da busca domiciliar, anulando-se a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para nova apreciação.

Tese de julgamento
: 1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito, conforme art. 5º, XI, da Constituição Federal. 2. O reconhecimento da licitude das provas demanda o reexame do mérito pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 603.616/RO; STJ, HC 262.582/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 10/03/2016; Enunciado Orientativo n. 8; STJ, AgRg no HC n. 894.259/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 1/7/2024; STJ, AgRg no HC 549.157/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que absolveu o apelado
IOSNEY ANDRADE FEITOSA
da imputação da prática da conduta ilícita descrita no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, após entender pela ilicitude das provas obtidas por meio da busca domiciliar realizada de forma irregular, nos moldes do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal (Id. 262211292).

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para condenar o apelado como incurso nas penas do artigo 33,
caput
da Lei n. 11.343/06 com a incidência do artigo 61, inciso I, do CP, sob o argumento de que o flagrante ocorreu sob o manto das fundadas razões que justificaram a busca sem mandado judicial, uma vez provada a situação de flagrante delito, que levou os oficiais ao ingresso no imóvel, estando a autoria e materialidade do crime devidamente comprovadas (Id. 262211296).

Em contrarrazões, a defesa de IOSNEY ANDRADE FEITOSA manifestou-se pelo não provimento do recurso, sob o argumento de inexistência de fundadas razões, tendo em vista que
não foi declarado pelos agentes qualquer investigação preliminar, ou denúncias que ali ocorria o tráfico de drogas, circunstâncias que dispensam a urgência da invasão no domicílio do acusado
(Id. 262211303).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo provimento do apelo manejado pelo órgão ministerial (Id. 262677280).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Como consignado em relatório, o Ministério Público pugna pela condenação do apelado pelo crime descrito no artigo 33,
caput
da Lei n. 11.343/06 com a incidência do artigo 61, inciso I, do CP.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 1026929-64.2023.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 07 de julho de 2023, por volta das 16h00min, na Rua Antônio Talentino, nº 02, bairro São Matheus, em Várzea Grande/MT, o denunciado IOSNEY ANDRADE FEITOSA, mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Infere-se do caderno informativo, que policiais militares estavam em diligências para apurar um crime de roubo de aparelhos celulares e um veículo modelo HB20 (objeto de investigação diversa1). Segundo consta, obtiveram êxito em encontrar o endereço exato dos objetos roubados, após rastrearem a localização do telefone. No local, visualizaram pela janela do apartamento que IOSNEY estava embalando entorpecentes.

3) Diante disso, os agentes realizaram o adentramento na residência, ocasião em que o denunciado resistiu, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo. Em ato contínuo, populares tentaram resgatá-lo e alegaram que ele seria o “disciplina” daquele bairro, e que se não intervissem na detenção dele, sofreriam represálias. Desse modo, foi necessário que os policiais realizassem disparos de munição de impacto controlado, para dispersar os populares.

4) É dos autos, que após controlada a situação foi realizada revista no local, ocasião em que foram encontradas em cima de uma cama, 46 (quarenta e seis) porções de pasta base, 98 (noventa e oito) porções de maconha, 1 (um) prato, 1 (uma) colher, 1 (uma) balança de precisão e 1 (uma) maquininha de cartão. Durante entrevista informal, o denunciado relatou que estava a mais de vinte e quatro horas acordado comercializando entorpecentes. Restou apurado ainda, que o denunciado participou do roubo e deixou as
res furtivas
em sua residência, bem como, teria abandonado o veículo HB20 até as proximidades do bairro Capão Grande.

5) Em razão de tais fatos, o denunciado foi encaminhado à delegacia, e perante Autoridade Policial, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 125324499).

6) Vale ressaltar, que o fato não é isolado na vida do denunciado IOSNEY, considerando que ostenta condenação pela prática do crime de roubo. (Execução n.º 0029604-72.2015.8.11.0042).

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 125324490, pelo Termo de Apreensão de ID 125324492, pelo Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.125204-A01 em ID 125324494, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para presença de “COCAÍNA” e “MACONHA”, pesando, respectivamente 24,38 g (vinte e quatro gramas e trinta e oito centigramas) e 178,16 g (cento e setenta e oito gramas e dezesseis centigramas)
(Id. 262210943).

Conforme se verifica dos autos, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), ao absolver o acusado, acolheu a preliminar levantada pela defesa, declarando ilícita a busca domiciliar realizada, concluindo que inexistiam fundadas razões para que os policiais entrassem na residência do acusado para revistá-la, sendo a ação ilegal, bem como as provas derivadas desse ato.

Para melhor compreensão, transcrevo trecho da sentença. Confira-se:

In casu
, verifica-se que inexistiam fundadas razões para que os policiais adentrassem à residência do acusado para revistá-la.

A uma porque os policiais foram contraditórios ao mencionar o local em que viram o acusado embalar a droga ou comercializá-la.

Isnailson disse que a droga estava sobre a cama e Bruno afirmou que estava sobre a mesa, o que gera forte dúvidas sobre se eles realmente viram pela janela (do quarto, da sala ou da cozinha?) o acusado embalando entorpecentes.

Ademais, é forçoso imaginar que o acusado, que é “conhecido da polícia” e, aparentemente, “experiente” na prática do crime de tráfico, tenha sido tão descuidado a ponto de deixar a janela de sua casa aberta enquanto supostamente manuseava a droga apreendida.

Os policiais também afirmaram que foram investigar a prática de crimes de roubo na região. Ou seja: não havia tentativa de prisão em flagrante em curso (perseguição policial).

Ora, no depoimento dos militares em questão ficou observado que, por melhores que fossem as suas intenções, o réu não estava em flagrante pelo crime de roubo e os militares não dispunham de um mandado de prisão para prendê-lo, restando de difícil compreensão os motivos daquela diligência.

Além do que, como é pertinente mencionar, cumpre à Autoridade Policial Civil, a investigação posterior do delito, sendo a gloriosa polícia militar, aquela de pronta ação e ostensividade para a prevenção e repressão imediata dos delitos. Ali, por qual razão estavam investigando?

Então, descortinando o paradeiro do acusado, sem haver a existência do flagrante no crime de roubo e sem dispor de qualquer ordem prisional com relação a ele, ainda assim foram ao seu encalço e invadiram sua residência para abordagem.

O que importa é que se tratava de uma residência e houve a sua violação sem justa causa.

Ora, não se pode entender que configuraria justa causa para o ingresso domiciliar, a ação da polícia militar fora de suas atribuições, ou seja, fazendo investigação posterior, que é papel da polícia civil, sem que houvesse situação de flagrante definido e sem que houvesse mandado de prisão.

À toda evidência, como pleiteia a defesa, foi cristalinamente ilegal o ingresso domiciliar não apoiado em situação flagrancial ou justa causa.

Aliás, o tema 280 do STF, há mais de dez anos estabeleceu os critérios para o ingresso domiciliar, exigindo, quando não há situação de flagrância previamente caracterizada, no mínimo a presença de justa causa que revele com certo grau de certeza o crime permanente em andamento.

(...).

Fora de tais hipóteses a prova obtida em violação ao domicílio é nula.

No caso dos autos jamais houve a referida justa causa. A polícia, pelo que constou, sequer imaginava o crime permanente de tráfico e não estavam no encalço do réu por conta de um crime de roubo, não sendo justificável a diligência.

Assim, sendo o ingresso domiciliar ilegal, nulas são todas as provas dele decorrentes, sendo a absolvição, medida impositiva.

(...).

Desse modo, considerando que inexistiam razões para a entrada dos policiais na residência do acusado, a busca realizada deve ser declarada ilícita. (Id. 262211292).

O artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal protege a inviolabilidade do domicílio. Contudo, é importante destacar que essa proteção, conforme previsto expressamente no texto constitucional, não possui caráter absoluto, sendo passível de relativização em situações de flagrante delito.

No que concerne à interpretação da norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE n. 603.616/RO, firmou o entendimento de que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.

Nesse contexto, o ingresso legítimo em domicílio alheio exige, para sua validade e conformidade, a presença de fundadas razões (justa causa) que indiquem a possibilidade de restrição ao direito fundamental em questão. Em outras palavras, apenas quando os elementos fáticos anteriores à entrada justificarem a conclusão de que há indícios concretos da prática de um crime no interior da residência será admissível a mitigação do direito à inviolabilidade do domicílio.

Imperioso destacar, com uma mudança parcial na orientação jurisprudencial até então consolidada, que não se pode ignorar a complexidade, a abrangência e o alto grau de sofisticação das organizações criminosas, especialmente aquelas ligadas ao tráfico de drogas. Nesse sentido, torna-se evidente a necessidade de uma atuação mais enérgica por parte do Estado. Assim, a realização de buscas e apreensões domiciliares apresenta-se como uma ferramenta valiosa tanto para interromper essa modalidade de criminalidade quanto para identificar e responsabilizar seus autores.

Da mesma forma, o STJ entende que as situações que justificam a violação de domicílio devem ser interpretadas de maneira restritiva. Para que o ingresso de agentes estatais em residências seja legitimado, é imprescindível demonstrar de forma inequívoca o consentimento livre e esclarecido do morador ou a existência de fundadas suspeitas de que um delito estava sendo praticado dentro do imóvel.

Na hipótese em análise, verificando-se os trechos de depoimentos colacionados aos autos, tem-se que os policiais estavam investigando um crime de roubo de celulares e um veículo HB20 e, por meio da localização do telefone, encontraram o endereço onde os objetos do roubo estavam ocultados. Consta que no local a equipe visualizou pela janela do imóvel o acusado embalando entorpecentes, razão pela qual entraram na residência e durante buscas e no local encontraram 46 (quarenta e seis) porções de pasta base, 98 (noventa e oito) porções de maconha, 01 (um) prato, 01 (uma) colher, 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) maquininha de cartão.

A testemunha
PM ISNAILSON PEREIRA LIMA
, em juízo, narrou os fatos nos seguintes termos:

Testemunha
: É só me recordo que dessa situação. É só estava passando ali. Pela proximidade, ali verificamos essa situação do tráfico. Ele estava embalando ali o entorpecente naquele momento. Foi a hora que nós fizemos a abordagem do mesmo.
MP
: Era uma investigação, na verdade, não de entorpecente, mas sim de objetos roubados. Era isso, então?
Testemunha
: Sim senhor. Seria de um roubo que tinha acontecido antes.
MP
: Entendi. Vocês estavam passando ali e viram por uma porta, por uma janela, ou ele estava na frente do prédio?
Testemunha
: É porque ali um, como tem vários, é vários prédios ali, geralmente, quando a gente faz ali alguma busca, alguma coisa, geralmente a gente desce da viatura, né? Vai andando ali pelo corredor.
MP
: Entendi. Daí vocês estavam andando e o que vocês chegaram a ver então?
Testemunha
: Ele embalando entorpecentes dentro do quarto.
MP
: Vocês entraram no quarto, ou viram de fora por uma janela?
Testemunha
: Nós vimos de fora. A janela estava aberta. Nós conseguimos visualizar pelo lado de fora.
MP
: Entendi. Então ele estava embalando ali, foi dado voz de prisão por consequência, e daí? Ele resistiu e colaborou?
Testemunha
: Ele resistiu. Tanto que ali também é um local de difícil pra gente estar executando nosso trabalho ali, porque a população geralmente eles vêm para cima, entendeu? Eles são orientados pelo pessoal ali de facção criminosa, para toda vez que a gente chega ali para averiguar alguma situação, para tentativa de dificultar o nosso serviço.
MP
: Resgatar o preso também? Testemunha: É sim, mas eu lembro que mesmo diante dessa situação dele ter resistido, a população ter vindo para cima, a gente conseguiu conduzir o mesmo até a delegacia.
MP
: O senhor recorda o que foi apreendido nesse dia?
Testemunha
: Era porção de pasta-base e de maconha.
MP
: O senhor recorda de apetrecho também, plástico, balança a colher. Testemunha: Sim, balança de precisão também.
MP
: E ali ele só preparava, ele vendia também? Foi averiguado isso?
Testemunha
: Geralmente ele embala e ele mesmo vende. Inclusive eu me recordo que ele mesmo falou que passava a noite inteira lá fazendo esse serviço de venda do entorpecente. (...)
Defesa
: O senhor disse que vocês estavam passando ali, né? Ali é uma rua, dá para passar de carro, passa a pé? Como que é ali?
Testemunha
: Olha, alguns, tem rua ali também que divide uns apartamentos e outros, mas também tem alguns corredores.
Defesa
: Neste caso específico, vocês estavam de veículo ou vocês estavam a pé?
Testemunha
: Lá nós estamos de viatura, porém não é todos que anda na viatura e às vezes alguns desembarca, entendeu? Vai a viatura vai próxima e você vai andando ali a pé também.
Defesa
: O senhor no momento, nessa guarnição aí, o senhor era qual pessoa? O que estava dentro da viatura ou fora da viatura?
Testemunha
: Tava dentro. (...)
Defesa
: Como que foi feita a abordagem do Iosney?
Testemunha
: Como que foi feito?
Defesa
: Isso, porque ele estava dentro de casa, certo?
Testemunha
: Sim, a janela aberta e nós viu ele embalando entorpecente. Pessoal da equipe viu ele embalando o entorpecente.
Defesa
: Tá, mas para vocês fazerem a abordagem, darem voz de prisão pra ele, como que foi feito? (...)
Testemunha
: Então, nós já temos um padrão né? Se você visualizou alguma coisa ali, como ali é uma área de muito risco, pedimos pra ele para sair da residência.
Defesa
: Aí ele saiu?
Testemunha
: Saiu da residência.
Defesa
: O senhor consegue me falar o que foi encontrado o material que estava com ele?
Testemunha
: Em cima da cama o entorpecente.
Defesa
: Quando vocês visualizaram pela janela, vocês visualizaram qual parte da casa?
Testemunha
: O quarto dele. O quarto onde estava o entorpecente. Porque lá como é predinho, geralmente é uma porta da cozinha com uma janela e a outra janela do quarto e ambas estavam abertas na hora que a gente estava passando.
Defesa
: O senhor disse que começou a juntar pessoas, aglomeração de pessoas, certo?
Testemunha
: Isso.
Defesa
: Isso aí foi devido ao quê?
Testemunha
: Porque lá esse pessoal geralmente que faz essa venda de entorpecente lá já são orientados. E a população, geralmente ela é forçada, entendeu? A tentar dificultar o nosso serviço. É o que, resgatar o preso. Na hora que a polícia chega para fazer uma abordagem e também para prender alguém, a população vem com a intenção de tomar ele da gente e não deixar-se conduzir a pessoa para delegacia. (Id. 262211283).

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pela testemunha
PM BRUNO CAMPOS DOS SANTOS
, que em juízo relatou que a equipe realizou rondas em um complexo habitacional conhecido pela alta incidência de crimes, como tráfico de drogas e recepção de bens roubados. As ações foram intensificadas após rastreamento de objetos roubados indicando o local como destino de itens subtraídos em crimes recentes. Durante a patrulha, visualizaram um suspeito em via pública e, durante a perseguição visualizaram o acusado manipulando drogas e apetrechos de tráfico em uma residência com acesso livre, sem portas, característica comum naquele complexo. Foi dada voz de prisão, mas ele resistiu, gritando e chamando a atenção de outros frequentadores do local, os quais, segundo a testemunha, eram colaboradores do tráfico, incluindo a esposa do acusado, posteriormente presa pelo mesmo crime e no mesmo local. O tumulto ocasionou a necessidade de reforço de outra viatura para controlar a situação.

Na residência foram encontrados entorpecentes já fracionados em pequenas porções, além de apetrechos usados no preparo da droga. Embora a testemunha não tenha registrado a quantidade exata de substância apreendida, afirmou que não era compatível com o uso pessoal. Foi mencionado que o acusado utilizava tornozeleira eletrônica e possuía diversas passagens por crimes. Além disso, na prisão subsequente foi apurado que o acusado ocupava posição de “disciplina” em uma organização criminosa, coordenando atividades ilícitas no bairro. Por fim, confirmou que a investigação inicial no local decorreu do rastreamento de objetos roubados, como celulares e relógios, associados a crimes recentes, os quais foram localizados próximos à residência do acusado. O depoimento reforça a ligação do acusado com o tráfico de drogas e outros crimes, corroborando suas declarações.

Cabe registrar que não se trata, o presente caso, de ação policial com perseguição ao apelado em uma medida invasiva, mas sim de uma operação em investigação de outro crime, de roubo de celulares, relógios e veículo, sendo que ao chegarem ao local indicado pelo equipamento rastreado, visualizaram por uma janela aberta outro crime ocorrendo, tendo a força policial agido e prendido o apelado em flagrante. Não se tratou de
fishing expedition
(pesca predatória de provas), mas o
encontro fortuito de provas, denominado pela doutrina de serendipicidade, de modo que não há se falar em irregularidade ou vício na diligência ou nas provas obtidas no curso de sua execução
(STJ. AgRg no HC n. 847.227/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

Neste aspecto, ao contrário do sustentado pela defesa em contrarrazões, os policiais que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o apelante efetivamente tinha em depósito no dia dos fatos, entorpecente para fins de mercancia.

Ressalto que o depoimento dos policiais tem grande importância como prova no tráfico de drogas, e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

Note-se que os mencionados policiais prestaram depoimentos coerentes, firmes e ricos em detalhes, descrevendo minuciosamente as circunstâncias em que se deu a prática do delito.

Dessa forma, a seus testemunhos deve-se atribuir, sim, especial valor probatório, na medida em que nada emergiu dos autos que indicasse desses policiais intenção de prejudicar o apelante, cabendo considerar, de resto, que eventual prova em sentido contrário incumbiria à defesa, nos termos do art. 156, do CPP.

Não por outra razão, a jurisprudência pátria desde há muito fixou o entendimento de que não se pode desmerecer as palavras de agentes de segurança pública apenas em razão de sua condição profissional.

No caso em apreço, os elementos probatórios evidenciam que o apelante
guardava/tinha em depósito 46 (quarenta e seis) porções de pasta-base de cocaína pesando 24,38 g (vinte e quatro gramas e trinta e oito centigramas), 98 (noventa e oito) porções de maconha pesando 178,16 g (cento e setenta e oito gramas e dezesseis centigramas), 01 (um) prato, 01 (uma) colher, 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) maquininha de cartão

(Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2023.125204-A01- Id. 262210946 – p. 131-136).

Acerca do tema, colaciono recente decisão prolatada pelo STJ:

1. O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal - CF assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. (...).

2. No caso em apreço,
os policiais receberam denúncias de perturbação do sossego
originado da residência do paciente e,
ao realizarem diligências ao local visualizaram, do lado de fora, através da janela, o manuseio de drogas no interior do imóvel. Somente então, diante da situação de flagrante delito, ingressaram na casa, ocasião que lograram apreender as substâncias entorpecentes
. Assim,
restou constatada a existência de indícios da prática de crime que antecederam a atuação policial,

tendo sido satisfatoriamente demonstrada a justa causa para incursão policial na casa onde as drogas foram apreendidas
. Igualmente, foi esclarecida a existência de atos prévios de investigação que deram suporte fático à conclusão dos policiais a respeito da existência de flagrante delito. (...) (STJ, AgRg no HC n. 894.259/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Em outras palavras, o conjunto fático descrito evidencia a presença de fundadas razões (justa causa) que apontavam para a ocorrência de situação de flagrante delito no interior do imóvel, posteriormente confirmada com o ingresso no local. Diante disso, não há que se falar em nulidade do ato, uma vez demonstrada a existência de justa causa que justificou a entrada no domicílio sem a necessidade de autorização judicial.

Dessa forma, tendo em vista que o Juízo de origem não analisou o conjunto probatório, pois entendeu que as provas produzidas a partir do ingresso no domicílio do apelado seriam inadmissíveis, absolvendo-o, tenho que julgar o mérito implicaria em indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, devendo os autos serem remetidos ao Juízo singular, a quem cabe o conhecimento da matéria processual.

Nesse sentido:

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência
[precedida de informações específicas sobre vendas de drogas pelo apelado; localização de drogas e dinheiro em poder do apelado em via pública],
não se identifica ilegalidade nas buscas e apreensões pessoal e domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes
(STJ, AgRg no HC 549.157/RS; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007).

“
Apelo ministerial provido em parte, para validar as buscas pessoal e domiciliar levadas a efeito em face do recorrido, bem como a apreensão de drogas e demais atos subsequentes, determinando-se a remessa do feito ao Magistrado
a quo
para análise do mérito processual
.” (TJMT, N.U 0016867-95.2019.8.11.0042)

“[...] permanecendo, portanto, hígido o estado de flagrância, fato que autoriza a violabilidade do domicilio, pois há a ocorrência de flagrante delito dentro da residência, nos termos previstos no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. [...] Por tais razões,
impõe-se a desconstituição da sentença de, com a devolução dos autos à origem, para que outra seja prolatada, em observância aos elementos descritos na inicial acusatória.
” (TJMT, N.U 0006776-03.2018.8.11.0002)

“Reconhecida a licitude da prova, mister se faz o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida decisão de mérito, sob pena de supressão de instância e em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.317842-5/001).

Recurso conhecido e provido parcialmente para reconhecer a legalidade das provas (TJMT, N.U 1032816-97.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024) (grifos meus).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTIGOS 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2006)– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REQUERIMENTO DE LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA AO ACUSADO, BEM COMO VALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR FEITA PELOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DA ACUSADA – ACOLHIMENTO – ACUSADO QUE ESTAVA EM ATITUDE SUSPEITA, APRESENTANDO NERVOSISMO, ALÉM DE SER CONHECIDO NO MEIO POLICIAL EM RAZÃO DA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS E ESTAR EM LOCAL CONHECIDO PELO INTENSO TRÁFICO DE DROGAS - EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – BUSCA PESSOAL VÁLIDA – REQUERIMENTO DE VALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR REALIZADA – ACOLHIMENTO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
DELITO DE NATUREZA PERMANENTE – FUNDADAS RAZÕES QUE MOTIVARAM A BUSCA
– ACUSADO JEFFERSON QUE ESTAVA SAINDO DA RESIDÊNCIA DE JESSICA EM ATITUDE SUSPEITA COM DROGAS, INFORMANDO AOS POLICIAIS MILITARES QUE A AQUISIÇÃO DAS DROGAS OCORREU NA RESIDÊNCIA QUE ESTAVA SAINDO –
ESTADO DE FLAGRANTE DELITO QUE AUTORIZA A MITIGAÇÃO DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR
– APREENSÃO DE ENTORPECENTES E MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DENTRO DA RESIDÊNCIA – PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES AUTORES DAS PRISÕES – RELEVÂNCIA – DITOS CONSISTENTES – PROVAS LÍCITAS –
SENTENÇA ANULADA – PEDIDO CONDENATÓRIO – NÃO ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA ORIGEM PARA PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0017093-20.2018.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO CARLOS CHOMA - J. 30.01.2023) (TJ-PR - APL: 00170932020188160035 São José dos Pinhais 0017093-20.2018.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Antonio Carlos Choma, Data de Julgamento: 30/01/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/02/2023) (grifos meus).

Por tais razões, em respeito ao duplo grau de jurisdição e a fim de evitar indevida supressão de instância, declaro lícitas as provas decorrentes da busca domiciliar realizada e determino a desconstituição da sentença, com a devolução dos autos à origem, para que outra seja prolatada, em observância aos elementos descritos na inicial acusatória e examinando todos os elementos indiciários e probatórios coligidos ao feito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025